Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA INDEFERIDA. DECRETO No 9.246/17. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DA DEFESA.
1. Mantém-se decisão que indefere comutação de pena nos termos do Decreto Presidencial no 9.246/2017, artigos 7o e 12, quando não restaram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos constantes da referida norma.
2. Negado provimento ao recurso.